Tribunal: TJSP
Processo: 1006617-20.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na realização de operações bancárias mediante indevida utilização do cartão eletrônico por terceiros, após o autor ser vítima de assalto - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na realização de operações bancárias mediante indevida utilização do cartão eletrônico por terceiros, após o autor ser vítima de assalto - Nulidade da sentença não verificada - Presença dos requisitos do art. 489 do CPC - Adoção de uma tese em detrimento de outras apresentadas que implica em apreciação e rejeição, sem configuração de não enfrentamento das questões propostas.
Fornecimento pelo autor, mediante coação, de senha do cartão eletrônico e entrega do próprio cartão - Crime que se deu sem responsabilidade da instituição financeira quando da prestação de serviços - Inaplicabilidade, no específico caso, da hipótese de responsabilização objetiva do banco - Recurso não provido.